Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749908-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ALEX NOBRE MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, especialmente, quanto à possível perda de objeto do presente recurso, nos termos dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 933, todos do CPC. No ensejo, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da tese de nulidade de citação, vez que, além de não ter sido apreciada pelo Juízo de origem, ao que parece, resta acobertada pela preclusão. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator